Tribunal: TJBA
Processo: 0576980-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576980-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. APLICAÇÃO DA TABELA DA LEI Nº 11.945/2009.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMO PROVA DEFINITIVA DO DANO.

CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE.
NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS NA VIA ADMINISTRATIVA.

READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ). JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20%
DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por invalidez decorrente de acidente de trânsito.

O apelante sustenta erro no cálculo da indenização, alegando necessidade de observância da tabela da Lei nº 11.945/2009 e de correta compensação dos valores pagos administrativamente.

Sustenta que a sentença considerou parcialmente os pagamentos administrativos e reduziu a indenização, o que ensejou o recurso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

Saber se o cálculo da indenização deve observar os percentuais da Lei nº 11.945/2009 de forma proporcional ao grau de invalidez apurado em perícia judicial;

Definir se os valores pagos na esfera administrativa devem ser abatidos apenas em relação às mesmas lesões reconhecidas judicialmente.

RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial é conclusivo quanto à invalidez permanente parcial do apelante, fixando incapacidade em 50% para a mão esquerda e 50% para o punho esquerdo.

A tabela legal (Lei nº 11.945/2009) estabelece indenização de 70% do valor máximo para perda funcional completa da mão e de 25% para o punho. A aplicação proporcional resulta em indenização total de R$6.412,50.

Os pagamentos administrativos (R$2.531,25) devem ser abatidos apenas em relação às mesmas lesões, restando devido o montante de R$3.881,25.

Considerado o depósito judicial de R$1.518,75, subsiste a obrigação de pagamento de R$2.362,50.

Correção monetária deve incidir desde o evento danoso (Súmula 580/STJ) e os juros moratórios desde a citação (Súmula 426/STJ).

Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Tese de julgamento:

1. A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade prevista na Lei nº 11.945/2009, com base no laudo pericial judicial.

2. Os valores pagos administrativamente devem ser abatidos apenas em relação às mesmas lesões apuradas em perícia judicial.

3. Correção monetária incide desde o evento danoso e juros de mora desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudências relevantes:
STJ, Súmulas nº 426 e nº 580.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 0576980-20.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante o
ADRIANO SANTOS DA SILVA
, e Apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20